Tribunal: STF
Processo: ARE 1559070
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão da Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não conheceu do recurso extraordinário apresentado por Matheus Antonio de Souza Silva, o qual visava impugnar decisão que, por sua vez, havia deixado de conhecer de agravo interno em recurso especial, por ser absolutamente incabível.



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto às fls. 1338/1386, com o intuito de impugnar decisão que deixou de conhecer agravo interno em recurso especial (fls.1330/1332), absolutamente incabível. 



    Como bem delineado nos fundamentos da decisão de fls. 1330/1332, o agravo interno com fulcro no art. 1030 §2º do CPC, se afigurava incabível, pois a decisão de inadmissão do recurso especial não se fundou em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Desta forma, o recorrente deveria ter interposto recurso de agravo, previsto no artigo 1.042 do CPC. 



    Por se tratar de matéria em que o legislador previu de forma expressa e inequívoca o recurso a ser manejado pela parte que sucumbiu em sua pretensão recursal, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 



    A jurisprudência consolidada nos tribunais não tolera erros de tal natureza, como a interposição de um recurso quando cabível outro, por expressa previsão na lei. 



    Quanto ao rigor da técnica, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso inadequadamente interposto:



    (...)



    Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso extraordinário interposto.”



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, restringindo-se à repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente